Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-65.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-65.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (APELANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0004-81 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (APELADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0004-81 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO BEM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR. RECURSO DO BANCO PROVIDO PARA DECLARAR A SUA ILEGITIMIDADE. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco PSA Finance Brasil S/A e Recurso de Apelação interposto por Deusdedith de Jesus Gonçalves contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a restituição do valor pago pelo autor, condicionada à devolução do veículo sem ônus, e também ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco PSA Finance Brasil S/A; (ii) a obrigação dos exigidos em restituir valores pagos a título de manutenção, IPVA e licenciamento anual; (iii) a majoração de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco PSA Finance Brasil S/A não figura como fornecedor direto do veículo, limitando-se à concessão de financiamento. Assim, não responde pelos vínculos do produto, sendo acolhida sua preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. A restituição de valores pagos a título de manutenção do veículo, IPVA e licenciamento anual não procede, pois o bem foi utilizado pelo consumidor por aproximadamente dois anos antes da devolução.

5. O dano moral está configurado diante da demora injustificada na resolução do problema pelo fornecedor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando violação dos direitos do consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado para R$ 10.000,00, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e a necessidade de desejo de condutas similares.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, incluindo a verba recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco PSA Finance Brasil S/A fornecido para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco.

9. Recurso de Deusdedith de Jesus Gonçalves parcialmente fornecido.

Tese de julgamento:

1. O banco financiador não responde por vícios do produto, salvo se atuar como fornecedor direto.

2. A devolução do veículo não autoriza a restituição de despesas com manutenção, IPVA e licenciamento quando houver uso prolongado do bem.

3. O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço justificativa de indenização, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11; CF/1988, art. 5o, V; CC, art. 944.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco PSA Finance Brasil S/A
(Id. 247121314) e Recurso de Apelação Cível interposto por
Deusdedith de Jesus Gonçalves
(Id.

247121318)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de no 1001938-65.2016.8.11.0003, movida por
Deusdedith de Jesus Gonçalves
, que julgou parcialmente procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC nos seguintes termos: “
DETERMINAR
as partes requeridas, solidariamente, devolvam o valor pago pela parte autora, devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Para não ensejar enriquecimento ilícito, deverá a parte autora devolver o veículo para a parte requerida, sem débitos (impostos, multas, etc.).
CONDENO
cada uma das requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
CONDENO
as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Id. 247121311)

O primeiro apelante, Banco PSA Finance Brasil S/A, suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito requer a reforma argumentando que:
1)
há culpa exclusiva de terceiro;
2)
impossibilidade de condenação ao pagamento de dano material;
3)
inexistência de danos morais indenizáveis.

Ao final requer o provimento do recuso nos termos requeridos;

O segundo apelante, Deusdedith de Jesus Gonçalves,

requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
os recorridos devem devolver todos os valores gastos com a manutenção do veículo, incluindo IPVA E licenciamento anual;
2)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para: condenar a parte apelada ao pagamento de
danos morais
no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
; condenar a Apelada condenada em
danos materiais
face os gastos que a parte Apelante teve para com o veículo “
sub judice”
; condenar a parte Apelada condenada em
danos materiais
, devendo a parte Apelada devolver os valores pagos à parte Apelante;

Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda apresentou contrarrazões requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 247121326, pág. 2).

Banco PSA Finance Brasil apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 247121328).

Ville de France Veículos LTDA apresentou contrarrazões (Id. 247121329) e requereu o provimento com a finalidade de “a) Reconhecer a ilegitimidade passiva da Ville de France Veículos Ltda., uma vez que a responsabilidade pelos vícios de fabricação é exclusiva do fabricante, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; b) Suprir a omissão da sentença quanto à consideração do laudo pericial, reconhecendo que a perícia técnica demonstrou a inexistência de defeitos no veículo, afastando, assim responsabilidade da Ville de France Veículos Ltda. pelos supostos danos materiais e morais alegados pelo autor; c) Reformar a sentença quanto à inversão do ônus da prova, entendendo que não há justificativa para a inversão em favor do autor, uma vez que não se comprovou a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica deste em relação à concessionária, e que a decisão foi contrária às provas constantes dos autos, especialmente a perícia técnica que atestou a ausência de defeitos no veículo; d) Reformar a decisão que fixou os danos morais, excluindo a condenação, pois não há prova nos autos de que o autor sofreu qualquer dano que justifique a indenização, considerando-se que a perícia técnica afastou a existência de qualquer defeito no veículo; e) Reformar a sentença quanto à restituição dos valores pagos pelo autor, determinando que tal restituição seja condicionada à devolução do veículo em condições equivalentes às de quando foi adquirido, observando o princípio da restitutio in integrum, para evitar o enriquecimento sem causa e garantir o equilíbrio contratual. 2. Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requer-se que: a) Seja reduzido o valor da indenização por danos morais para um patamar mais condizente com a jurisprudência pátria, evitando o enriquecimento sem causa do autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) Seja determinada a realização de nova perícia técnica, caso o Egrégio Tribunal entenda necessária a produção de mais provas para esclarecer a inexistência de vícios ou defeitos no veículo.” (id. 247121329).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

A parte apelante afirma que “o caso em tela foi ocasionado, unicamente, por ato das partes envolvidas na venda do veículo, pois se trata de defeito no veículo e falha na prestação de serviço.”

Sustenta que “a Apelante parte ilegítima para figurar na presente demanda, sendo imperioso o acolhimento desta preliminar, para que seja a mesma excluída do polo passivo, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, em face da Financeira, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.”

ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, nos termos do artigo 485, VI do CPC,
JULGO EXTINTA A AÇÃO EM RELAÇÃO AO BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco PSA Finance Brasil S/A
(Id. 247121314) e Recurso de Apelação Cível interposto por
Deusdedith de Jesus Gonçalves
(Id.

247121318)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de no 1001938-65.2016.8.11.0003, movida
por
Deusdedith de Jesus Gonçalves
, que julgou parcialmente procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC nos seguintes termos: “
DETERMINAR
as partes requeridas, solidariamente, devolvam o valor pago pela parte autora, devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Para não ensejar enriquecimento ilícito, deverá a parte autora devolver o veículo para a parte requerida, sem débitos (impostos, multas, etc.).
CONDENO
cada uma das requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
CONDENO
as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Id. 247121311)

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Verifico nos autos que Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda apresentou contrarrazões requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 247121326, pág. 2).

Do mesmo modo Ville de France Veículos LTDA apresentou contrarrazões (Id. 247121329) e requereu o provimento com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse particular, esclareço as partes que os pleitos realizados em contrarrazões não comportam provimento.

Isto porque, verifico que a parte Apelada pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é permitido, sendo certo que deveria interpor o Recurso Adesivo em peça independente, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas não em uma peça única, conforme o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRECLUSÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DEMANDA ATINENTE A DIREITO PESSOAL – FORO DE ELEIÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS – PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 145 DO NCPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O pedido feito pelo recorrido em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente o Recorrido pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

6. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 997 do NCPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço, com o que tal pedido não deve ser conhecido. (...) (Ap 93557/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (destaquei)

Desta forma não conheço do pedido feito pelas apeladas, em suas contrarrazões, por inadequação da via eleita.

A parte apelante,
Deusdedith de Jesus Gonçalves,

requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
os recorridos devem devolver todos os valores gastos com a manutenção do veículo, incluindo IPVA E licenciamento anual;
2)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pleito de indenização por danos materiais consistentes na manutenção do veículo, no IPVA e no licenciamento anual não procedem.

Em primeiro lugar, porque houve utilização do veículo por cerca de 2 (dois) anos, somente ocorrendo a devolução em razão do defeito apresentado no último dos 3 (três) anos da garantia.

Em segundo lugar, porque foi disponibilizado ao recorrente um veículo.

O apelante requer a majoração dos danos morais para valor não inferior a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No que tange ao dano moral, malgrado os argumentos das partes recorridas, tenho que ele resta configurado porquanto a demora na resolução do problema como o veículo do recorrente, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito.

Caracterizado o direito à indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado na sentença, eis que o Apelante requereu de a sua majoração.

A indenização por dano moral possui duas naturezas, a saber: a primeira com natureza penal (pedagógica), isto é, com caráter de sanção imposta ao ofensor por meio da diminuição de seu patrimônio, a fim de evitar a pratica reiterada do comportamento; e a segunda com natureza compensatória, ou seja, de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios: de razoabilidade e proporcionalidade, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, capacidade socioeconômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

No caso, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) não se mostra razoável e adequado para o caso em apreço, de modo que, devem ser sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

A indenização não deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida, razão pela qual, majoro o valor da indenização a título de dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que já apliquei em casos análogos – ausência de comprovação de contratação de empréstimos por indígenas – (RAC 1001481-42.2017.8.11.0021, RAC 1000225-30.2018.8.11.0021). Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CÍVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - RESCISÃO CONTRATUAL – PREJUÍZO AO AUTOR COMPROVADO – DANOS MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – MANTIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA SENTEÇA - DANO MORAL – MAJORADO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. [...] “
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
[...].” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). (N.U 0011497-17.2014.8.11.0041, Ap 2461/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (Destaquei)

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Deusdedith de Jesus Gonçalves
para:
1)
condenar os requeridos a pagar indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 10.000,00.
2)
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porcentual este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025